Tribunal: TJES
Processo: 5009325-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009325-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com base na comprovação da incapacidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

4. A mera existência de prejuízos operacionais ou a submissão de holding do grupo econômico a processo de recuperação judicial não implica, automaticamente, o reconhecimento da hipossuficiência econômica, exigindo-se prova cabal da impossibilidade financeira.

5. A agravante apresentou balanços contábeis e cadastro de protestos, mas não juntou declarações de imposto de renda e extratos bancários atualizados, que pudessem robustecer sua alegação de insuficiência financeira.

6.
O estatuto social da agravante
indica que
seu capital social é de R$ 56.447.213,00, montante muito superior ao apontado prejuízo dos meses de agosto de 2023 e março de 2024.

7.
Precedentes deste Tribunal reforçam que o simples processamento de recuperação judicial ou a existência de passivo superior ao ativo não autorizam, isoladamente, a concessão da gratuidade da justiça, especialmente no caso de empresas com grande movimentação financeira.

8. Em outras demandas judiciais, a agravante não obteve deferimento da gratuidade da justiça ou cumpriu o recolhimento
do preparo recursal
, denotando a ausência de comprovação da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação de incapacidade financeira de forma inequívoca, não bastando a demonstração de prejuízo operacional ou a submissão a recuperação judicial.
2.
A existência de grande porte empresarial e movimentação financeira expressiva é fator que, em regra, desqualifica a presunção de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 290; art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1875896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/11/2021; TJES, Apelação n.º 0026628-97.2015.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 22/11/2019; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
contra a decisão de ID n° 46090223 dos autos originários, proferida pelo magistrado Dr. Mario da Silva Nunes Neto da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução opostos pela agravante em face da
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290
do
Código de Processo Civil.

A agravante afirma, em suas razões recursais (ID n. 9027012), resumidamente, que:
(i)
a Demonstração do Resultado de Exercício (DRE) mais atual que tinha disponível comprova que a Agravante sofreu prejuízos na ordem de R$ 6.101.806,41 (seis milhões
e
cento e um mil
e
oitocentos e seis reais e quarenta e um centavos);
(ii)
a Holding do grupo (PROVALE HOLDING S/A) encontra-se inserida em processo de recuperação judicial;
(iii)
a situação financeira da recorrente também é comprovada pelas informações disponibilizadas no Cadastro Nacional de Protestos, no qual a agravante apresenta 272 dívidas protestadas.

Com base nessas alegações,
pediu a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar a extinção prematura do feito originário. No mérito, requer o deferimento da gratuidade da justiça.

Decisão de ID 9926798, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, apenas
para que
não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não for julgado o mérito deste recurso.

Contrarrazões no ID 10565802, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto com o objetivo exclusivo de obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

No que tange à concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o referido benefício é admissível, desde que seja comprovada a insuficiência financeira, conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Dessa forma, para as pessoas jurídicas, sejam elas com ou sem fins lucrativos, o ônus da prova recai sobre
a recorrente
. Ou seja, admite-se a concessão da gratuidade da justiça somente quando demonstrada, de forma satisfatória, a incapacidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria existência da entidade.

No caso em análise,
o fato da
Holding do grupo (PROVALE HOLDING S/A)
encontrar-se
inserida em processo de recuperação judicial, por si só,
não é
suficiente para assegurar a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Com efeito, nos termos do entendimento desta Corte, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)
. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Ao consultar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, constata-se que a agravante consta como “ATIVA” desde 17/08/1971 e, nos termos do Estatuto Social disponibilizado no ID 9027015, seu capital social é de R$ 56.447.213,00 (cinquenta e seis milhões e quatrocentos e quarenta e sete mil e duzentos e treze reais), montante
muito
superior ao
apontado
prejuízo do mês de
agosto
de
2023 (
R$
6.101.806,41 – ID 9027017) e do mês de março de 2024 (R$ 146.986,79 – ID 9027016).

Além disso, a mera existência de passivo superior ao ativo não acarreta, de forma automática, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Isso porque um balancete contábil pode refletir apenas uma situação momentânea de dificuldade financeira, sem evidenciar a impossibilidade de arcar com os ônus processuais. Essa análise se torna ainda mais relevante diante da demonstração de um ativo circulante no valor de
R$ 10.927.559,18
e de créditos a receber que ultrapassam a quantia de
R$ 2.000.000,00
(
ID 9027016).

Ademais, a recorrente não apresentou cópia de suas últimas declarações de imposto de renda nem extratos bancários, mesmo após o juízo
a quo
ter oportunizado a juntada de novos documentos para subsidiar o pleito pelo benefício pretendido.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA : DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇOS PATRIMONIAIS NEGATIVOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL
. PESSOAS JURÍDICAS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONSIDERÁVEL PORTE EMPRESARIAL. CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS COMPARADAS AO MONTANTE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do Processo. II. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
III. A mera existência de Balanços Patrimoniais negativos não comprova, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do Processo. Aliás, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato. Neste viés, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais.
IV . Na espécie, a análise dos Balancetes Analíticos apresentados pelas Recorrentes D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA , a despeito de evidenciar um resultado operacional negativo, mostra, por outro lado, que as referidas pessoas jurídicas possuem alto porte empresarial, com grande movimentação financeira, em cifras milionárias, o que desqualifica a pretensão da justiça gratuita . V. Na hipótese vertente, o valor da causa é de R$ 13.000 ,00 (treze mil reais), de forma que as Recorrentes teriam que arcar com o pagamento do limite mínimo de custas recursais de R$ 461,93 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) mais as despesas postais, montante ínfimo, diante do volume de operações financeiras das empresas, e que não impede o acesso à justiça, até porque as Recorrentes demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação n.º 0026628-97.2015.8.08.0035. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Julgado em: 22/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fato de a agravante estar sob o regime de recuperação judicial não é suficiente para – isoladamente – assegurar a benesse da assistência judiciária gratuita, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção juris tantum quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural. Inteligência do artigo 99, §3º, do CPC.
2.
A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade do benefício, sendo que não trouxe cópia das suas últimas declarações de imposto de renda nem o plano de recuperação judicial, embora antes do indeferimento da gratuidade de justiça o órgão a quo tenha oportunizado a juntada de novos elementos. 3. O capital social da recorrente perfaz a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), montante superior ao prejuízo do mês de março de 2021, circunstância apta a indicar a possibilidade de a recorrente arcar com as taxas judiciárias.
4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n.º 5003165-39.2021.8.08.0000. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em: 28/09/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INDICÍOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC,
o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
- Não tendo a parte juntado documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros que a impossibilitasse de arcar com as despesas processuais, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária. (TJ-MG - AI: 29286084320228130000, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ressalta-se que o mérito do presente agravo diz respeito à análise do pedido de gratuidade da justiça, ocasião em que caberia à agravante reforçar o conjunto probatório dos autos para demonstrar o desacerto da decisão recorrida. No entanto, não foram apresentados documentos ou provas suficientes para justificar a reforma da decisão impugnada.

Outrossim
, esse Egrégio Tribunal, ao analisar pedido similar formulado pela agravante em outros processos, também concluiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça nos recursos de apelação cível n° 0017826-03.2017.8.08.0048 e 0038318-88.2017.8.08.0024. Já na
apelação cível nº 0002686-35.2020.8.08.0011,
a
recorrente prontamente cumpriu com o pagamento do preparo recursal, sequer formulando pedido de justiça gratuita.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o indeferimento da gratuidade da justiça, deve
a
agravante proceder o recolhimento das custas processuais relativas à ação originária, sob pena de cancelamento da sua distribuição (art. 290, CPC/15), bem como do pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05
(cinco)
dias, contados do presente julgamento, na forma do art. 101, §2
º
e art. 102 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.